Tribunal: TJMT
Processo: 1012036-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1012036-11.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DRo DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO E OUTROS
PACIENTE: DALVO LOURENÇO DE MELO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, formulado pelo em favor de DALVO LOURENÇO DE MELO, buscando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (SEEU no 2000100-57.2022.8.11.0004).
O paciente foi condenado nas penas do art. 89 por dispensa de licitação e inciso IV do art. 96 ambos da Lei de Licitações 8.666/1993, totalizando 09 anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Alega que o juízo execução penal fixou, entre outras medidas, o uso de tornozeleira eletrônica.
Em síntese, o requerente alega que ingressou com o Recurso de Agravo de Execução Penal contra decisão que indeferiu a exclusão do uso da tornozeleira eletrônica, bem como o pedido de abolitio criminis com relação ao delito previsto no art. 89 da Lei de Licitações.
Postula neste writ a suspensão do agravo em execução penal interposto, pois requerido o efeito suspensivo do agravo interposto fora negado pelo juízo de primeiro grau, verbis:
“Como se discute a abolitio criminis e o uso de monitoramento eletrônico, evidente que, a aguardar o julgamento do mérito do agravo em execução por Egrégio Tribunal, já terá cumprido a pena, mostrando se inútil a discussão quanto aos temas discutidos naquele agravo.” (pag. 08-PDF).
Requer, ainda, seja afastado o uso do monitoramento eletrônico, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea para sua determinação, sustentando que “Entre as medidas restritivas impostas está o uso da tornozeleira eletrônica. A utilização deste meio de fiscalização não está sintonia com a LEEP.” (pag. 23-PDF).
Justifica, para tanto, que o paciente encontra-se trabalhando, de maneira que o constrangimento decorrente do uso da tornozeleira eletrônica se mostra mais desnecessária e incompatível a sua situação de condenado.
Desse modo, REQUER O DEFERIMENTO LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal já interposto até o seu julgamento definitivo.
No mérito requer: 1) A exclusão do uso de tornozeleira eletrônica; 2) Reconhecida a abolitio criminis com relação a condenação da infração do art. 89 da Lei de Licitações em face da nova redação dada pela Lei 14.103/2021.
É o relatório. DECIDO.
Primeiramente merece ressalto, embora o art. 197 da Lei de Execução Penal prescreva que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido efeito suspensivo ao agravo em execução penal por meio de medida cautelar, quando há decisão teratológica ou manifestamente contrária à lei e à jurisprudência (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 416645/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 06/032018, e data da publicação 14/03/2018).
Contudo, para que a medida antecipatória seja concedida liminarmente, é necessário a evidência, de plano, da probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, de modo que a ação cautelar visa a garantir a efetividade de outro provimento judicial, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.
In casu, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que negou a retirada do monitoramento eletrônico e não acolheu o pedido de abolitio criminis da conduta prevista no art. 89 da Lei de Licitações em face da nova redação dada pela Lei 14.103/2021.
Em que pese pretensão visada pela defesa, ao menos nesta fase liminar, não vislumbro qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, uma vez que a decisão atacada não se afigura desprovida de fundamentação, nem abusiva ou manifestamente ilegal, [teratológica] a permitir, desde logo, a atribuição do efeito suspensivo almejado, porquanto, o uso de monitoramento eletrônico como condição especial em caso de regime aberto e prisão domiciliar, não é desarrazoado pois o art. 115 e 146-B, da Lei de Execução Penal, confere a possibilidade de sua aplicação
“Art. 115: O Juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão de regime aberto”.
Art. 146-B: O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: Lei 12.258, de 15/06/2010 (Acrescenta o artigo).
I - (VETADO); II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; III - (VETADO); IV - determinar a prisão domiciliar”
Na hipótese dos autos, e nesta fase preambular do writ, a utilização do monitoramento eletrônico não se revela desproporcional porquanto a decisão está justificada na inexistência de casa do albergado no local de cumprimento da pena do paciente bem como tratar-se de medida menos grave, consoante assim observado:
“Quanto à insurgência da adoção de monitoração eletrônica em regime aberto, assinalo que não há constrangimento ilegal, sobretudo porque nesta comarca o regime aberto é cumprido em regime domiciliar, ante a inexistência de casa de albergado ou similar. No mais, a monitoração eletrônica constitui mecanismo menos grave do que o cumprimento da pena em casa de albergado, caso existisse nesta comarca.” (pag. 22-PDF).
Ademais, quanto aos demais pedidos, em se tratando de Executivo de Pena, sua análise demanda maior cautela a demandar melhor análise quando aportada as informações, onde será analisada pelo colegiado.
Desse modo, ao menos nesta análise perfunctória, própria de apreciação do pedido de liminar, merece permanecer a decisão de primeiro grau, em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa, por estar mais próximo dos fatos, não havendo excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso nesta fase precária.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c